Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-72.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. OBRIGATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. SUSPENSÃO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DE RESERVA. SEGURO EM GRUPO. OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS INEXISTÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Na hipótese de seguro de vida obrigatório/compulsório, o prazo para o beneficiário pleitear indenização contra a seguradora é de 3 anos, conforme preceitua o art. 206, § 3o, IV do Código Civil.
3. Não corre a prescrição em desfavor do absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I do Código Civil.
4. Demonstrado que a ação de cobrança de seguro de vida obrigatório foi proposta pelo beneficiário após o alcance da maioridade relativa, antes do transcurso de 3 anos, afasta-se a prejudicial de prescrição.
5. A teor do que dispõem os arts. 797 e 798 do Código Civil, a seguradora é obrigada a restituir a reserva técnica ao beneficiário quando o segurado comete suicídio dentro do prazo de dois anos, independente da modalidade de seguro contratada (individual ou em grupo). Precedente do STJ.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.